Tribunal: CARF
Processo: 23034.001852/2001-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.001852/2001-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.114 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
BANCO BAMERINDUS DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA - EM
LIQUIDACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/01/1997
INEXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO RECURSAL OU ARROLAMENTO
PRÉVIO DE VALORES OU BENS. SÚMULA VINCULANTE No 21.
Afastadas a exigibilidade de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo, conforme a Súmula
Vinculante no 21.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM IMPUGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
INOVAÇÃO RECURSAL.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Samis Antônio de Queiroz, Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.001852/2001-11
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.001852/2001-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por BANCO BAMERINDUS DO
BRASIL SOCIEDADE ANONIMA. contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação
apresentada para retificar o débito de R$ 91.809,85 (noventa e um mil oitocentos e nove reais e
oitenta e cinco centavos) para R$ 8.723,01 (oito mil, setecentos e vinte e três reais e um
centavos), exigido em razão de irregularidades verificadas nos recolhimentos referentes ao
salário educação.
Em sua peça impugnatória (f. 11/32) defendeu que i) “(...) as empresas
optantes do Sistema de Manutenção do Ensino. Fundamental, recolheram a contribuição social
do salário-educação diretamente ao FNDE, com a dedução dos valores despendidos na
indenização de dependentes” (f. 15); ii) teria efetuado as deduções quando do recolhimento da
contribuição social do salário educação, mas deixou de entregar os “(...) dados relativos aos
alunos cadastrados no SME no prazo previsto” (f. 15); iii) teve dificuldades a transmissão de
informações ao FNDE, mas realizou os recolhimentos e apresenta na “(...) defesa os documentos
necessários à comprovação de que as deduções efetuadas foram regulares” (f. 18/19), iv) haveria
ilegalidade e ilicitude na cobrança de valores deduzidos regularmente (f. 20/19); v) padeceria
ilicitude de estipulação de obrigação acessória por meio de resolução (f. 20/30); e, por fim, vi)
evidenciada necessidade de realização de perícia, indicação de perito e apresentação de quesitos
(f. 30/31).
Ao apreciar as teses suscitadas, conforme já relatado, acolhido parcialmente o
pleito, minorando a exigência para R$ 8.723,01 (oito mil, setecentos e vinte e três reais e um
centavos).
Intimado da decisão interpôs recurso (f. 107/112) pedindo que,
tendo em vista a liquidação extrajudicial em que se encontra
esta instituição financeira e os dispositivos legais aplicáveis
ao caso concreto, requer seja excluído do débito os
encargos de multa e juros, e seja a correção monetária
cobrada nos termos da legislação indicada.

Sobre as matérias arguidas em sede de impugnação operados os efeitos da
preclusão.
A Procuradoria Federal do FNDE (f. 143/153) emitiu parecer, acatado pelo
Conselho Deliberativo FNDE (f. 160/164), determinando o não conhecimento por ausência de
recolhimento do depósito recursal.
Por contrariar a Súmula Vinculante no 21, casada a decisão, determinando o
encaminhamento dos autos a este eg. Conselho – vide f. 213/218 e 225.
É o relatório.

Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.114 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.001852/2001-11

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após cotejar as razões declinadas em primeira e em segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Apenas em sede recursal, defende que, por ter sido decretada sua liquidação
extrajudicial em 1998, deveriam ser excluídos os encargos de multa e juros. Igualmente tão-só
em recurso voluntário pede o afastamento da aplicação da taxa SELIC. Por ter promovido
flagrante guinada nas razões apresentadas a este eg. Conselho, configurada a inovação recursal,
que obsta a apreciação da insurgência.
Registro que a decretação da liquidação judicial é fato anterior (1998) ao
manejo da peça impugnatória (2001), o que comprova não se tratar de ocorrência superveniente à
apresentação da defesa.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital